Tribunal: TJPA
Processo: 0000848-90.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000848-90.2019.8.14.0022

APELANTE: ADILSON SERRAO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000848-90.2019.8.14.0022

APELANTE: ADILSON SERRÃO COSTA

APELADO(A): MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ENTE PÚBLICO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por particular em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação de Cobrança e Ressarcimento de Danos Materiais cumulada com Tutela Provisória ajuizada contra o Município de Igarapé-Miri. A decisão de piso condenou a edilidade ao pagamento de aluguéis atrasados (agosto a novembro de 2017 e agosto a dezembro de 2018), porém indeferiu a cobrança relativa a janeiro de 2017, bem como os pleitos de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança do aluguel referente a janeiro de 2017 encontra amparo contratual; (ii) saber se o ente municipal deve ser responsabilizado pelos danos materiais ocasionados à estrutura do imóvel locado; e (iii) saber se restou configurado o direito à indenização por lucros cessantes em razão da privação do uso e gozo do bem após o término do contrato.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a cobrança do aluguel de janeiro de 2017, uma vez que a Cláusula Quinta do instrumento contratual fixou expressamente o início de sua vigência no dia 10 de fevereiro de 2017, inexistindo previsão que autorize a retroatividade da exação.

4. Constata-se que o locador comprovou materialmente as avarias causadas à estrutura do imóvel por meio do Laudo de Vistoria e Devolução, enquanto a municipalidade não se desincumbiu do ônus de desconstituir tais evidências, impondo-se a reforma da sentença para condenar o ente locatário à respectiva recomposição patrimonial (dano emergente).

5. A devolução de imóvel locado exige a desocupação integral e a entrega formal das chaves. Evidenciada a inércia do ente municipal, que manteve bens no local e ensejou o cumprimento forçado de tutela de urgência apenas em 15 de dezembro de 2019, mostra-se devida a condenação em lucros cessantes para reparar a frustração da expectativa de locação do imóvel a terceiros durante todo o período de restrição possessória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de aluguéis em período anterior ao início da vigência expressamente pactuada no contrato administrativo carece de respaldo legal. 2. Comprovada a deterioração do imóvel locado e ausente prova impeditiva por parte do locatário, revela-se devida a condenação em danos materiais. 3. A retenção indevida do bem pela Administração Pública, privando o locador de sua posse e fruição após o término da relação locatícia, enseja o pagamento de lucros cessantes correspondentes ao valor dos aluguéis até a efetiva desocupação."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 402 e 406; CPC/2015, arts. 373, inciso II, e 487, inciso I; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.04.2019; STJ, REsp 1323586/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.03.2015; STJ, AgInt no REsp 1588058/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.06.2020; TJ-CE, AC 0118215-75.2009.8.06.0001, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, 1ª Câmara de Direito Público, j. 30.10.2023; TJ-RS, AC 70083608257, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, j. 21.05.2020; TJ-MG, AC 00930367120178130452, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 28.08.2024; TJ-PA, AC 02672623020168140301, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.01.2026; TJ-PA, AC 00193748320158140301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.09.2025.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ADILSON SERRÃO COSTA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri
, nos autos da
Ação de Cobrança e Ressarcimento de Danos Materiais c/c Tutela Provisória de Evidência
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda aduzindo que celebrou contrato de locação com a municipalidade, visando à disponibilização de um imóvel de sua propriedade para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde local. Relatou na exordial que o ente municipal inadimpliu o pagamento dos aluguéis referentes aos meses de janeiro, agosto, setembro, outubro e novembro do ano de 2017.

Contou que, mesmo inadimplente, o requerido buscou renovar o contrato de locação, pois a necessidade pública de sua utilização permanecia, formalizado mediante Carta Contrato n° 133/2017, assinada em dezembro de 2017, com vigência até dezembro de 2018, com a contraprestação mensal no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Porém, em julho de 2018, narrou que foi inaugurado o prédio destinado ao funcionamento da UBS, com a transferência dos serviços para o mesmo. Contudo, o requerido não anotou nenhuma medida referente a rescisão do contrato, estando ainda no tempo do ajuizamento da ação, na posse do imóvel, deixando de pagar os valores do aluguel referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.

Somente em outubro de 2018, quando o ente municipal sinalizou verbalmente sobre a devolução do imóvel, foi realizada a vistoria no imóvel. Argumentou, ainda, que o demandado devolveu o bem em péssimo estado de conservação, com avarias decorrentes do mau uso, o que ensejaria o dever de reparar os danos materiais orçados no importe de R$ 41. 601,30 (quarenta e um mil, seiscentos e um reais e trinta centavos).

Adicionalmente, sustentou que a retenção indevida das chaves e a deterioração do imóvel impediram-no de celebrar novas locações, razão pela qual pleiteou a condenação da edilidade ao pagamento de lucros cessantes. Com lastro nesses fundamentos, pugnou pela condenação do réu ao pagamento da dívida total estimada em R$ 87. 901, 70 (oitenta e sete mil, novecentos e um reais e setenta centavos).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"
III – DISPOSITIVO DIANTE DO EXPOSTO, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e nos termos da fundamentação supra, CONDENO, a municipalidade. a) Ao pagamento ao autor de todos valores referentes às parcelas/alugueres, em atraso referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2017 e agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, sendo que fora formalizado em contrato o valor mensal de R$ 4.000,00(quatro mil reais) no ano de 2017 e de R$ 3.600,00 mensais no ano de 2018. b) Que sejam efetuadas todas atualizações a título de correção monetária e juros moratórios, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009. c) INDEFIRO os pedidos de indenização e lucros cessantes. Deixo de condenar ré ao pagamento de custas processuais, em face de isenção legal, porém condeno-a, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% por cento sobre o valor da causa.”

Inconformado, o
ADILSON SERRÃO COSTA
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que a sentença de primeiro grau comporta parcial reforma, insurgindo-se especificamente contra o capítulo que indeferiu a reparação material, os lucros cessantes e a cobrança do mês de janeiro de 2017.

O apelante argumentou que o próprio magistrado singular admitiu em sua fundamentação a existência de provas evidenciando as péssimas condições de manutenção do imóvel. Asseverou que os danos físicos suportados restaram inequivocamente demonstrados pelas provas documentais carreadas ao caderno processual, as quais atestam a discrepância entre o estado de excelência em que o bem se encontrava no momento da celebração da avença e a situação de deterioração constatada quando da sua devolução.

Em relação aos lucros cessantes, articulou que a protelação do ente público em formalizar a entrega do imóvel o privou da posse e da fruição econômica de sua propriedade durante todo o ano de 2019, situação que perdurou até o efetivo cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo. Por conseguinte, defendeu que a inércia administrativa lhe causou inequívoca frustração de expectativa de lucros, consubstanciando prejuízo que demanda imperiosa reparação.

Com supedâneo nessas premissas, pugnou pelo provimento do recurso a fim de que se modifique o julgado primitivo, julgando-se totalmente procedentes os pedidos inaugurais, acrescidos dos corolários legais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. O Município de Igarapé-Miri defendeu a integral manutenção da sentença, aduzindo que a parte recorrente não produziu lastro probatório apto a amparar os propalados danos materiais e os alegados lucros cessantes.

Argumentou que inexistem documentos que certifiquem a realização de gastos com reparos originados por culpa da Administração Pública no período da vigência contratual, asseverando, outrossim, que a cobrança do aluguel referente a período anterior à formalização do contrato carece de respaldo.

Por derradeiro, suscitou a configuração de litigância de má-fé por parte do apelante, requerendo a sua respectiva condenação processual.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, manifestou-se o órgão ministerial pela ausência de interesse público a justificar sua intervenção obrigatória como
custos legis
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial, condenando o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de aluguéis atrasados referentes aos meses de agosto a novembro de 2017 e agosto a dezembro de 2018, porém, indeferiu a cobrança do mês de janeiro de 2017, bem como os pleitos de indenização por danos materiais e por lucros cessantes.

Iniciando-se a apreciação das razões recursais pelo pleito de cobrança referente ao mês de janeiro de 2017, constata-se que a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo neste aspecto.

Conforme se extrai de modo cristalino da Cláusula Quinta do contrato entabulado entre as partes (ID n° 26352082 - Pág. 36), a vigência do respectivo instrumento teve início expressamente fixado no dia 10 de fevereiro de 2017. Vejamos:

Desse modo, inexistindo previsão contratual que albergue a retroatividade da locação ou que legitime a cobrança pecuniária em período anterior à sua efetiva formalização, afasta-se a pretensão de pagamento do aluguel referente a janeiro de 2017.

No que toca à indenização por danos materiais, assiste razão ao apelante, impondo-se a reforma da sentença combatida.

Sobre o tema, é válido ressaltar que tanto os Lucros Cessantes, quanto o Dano Emergentes, também conhecidos, respectivamente, como Dano Negativo e Dano Positivo são espécies de dano material e estão previstos no art. 402 do CC/02,
in verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

A respeito do assunto, colaciono a lição de Figueiredo:

“O dano patrimonial subdivide-se, nas pegadas do art. 4-2 do CC, em:

Dano emergente ou Dano positivo: aquilo que efetivamente se perdeu. É a diminuição patrimonial sofrida pelo lesado. O que efetivamente se perdeu com a lesão. Sua mensuração é identificada pela diferença – teoria da diferença- entre o patrimônio da vítima antes do ato ilícito e após a conduta (...).

Lucros Cessantes ou Dano negativo: aquilo que razoavelmente deixou de ganhar. É o lucro frustrado. Perda do ganho esperado, de um reflexo futuro (...).” (FIGUEIREDO, 2019, PÁG. 301)

Sobre o tema, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATOS PRATICADOS POR PREPOSTO. DECISÃO RECORRIDA CONFORME À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem" (AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).

2. Para o Superior Tribunal de Justiça, "o dano material pode atingir não só o patrimônio presente da vítima, mas também o futuro, sendo perfeitamente possível afirmar que a ação ilícita de terceiro enseja reparação material tanto quando reduz o acervo patrimonial da vítima (dano emergente), quanto quando impede o crescimento que lhe é razoavelmente esperado (lucros cessantes)" (REsp 1323586/PB, Rel.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

4. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que reconheceu a configuração do dano material e o vínculo de preposição, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1588058/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)

O juízo singular fundamentou a improcedência do pedido relativo à indenização, sob a premissa de que restara caracterizada a existência de prejuízo material de ambas as partes, o que desconstituiria o dever de reparação. Contudo, da detida análise do acervo probatório, não se verifica a plausibilidade de tal tese. É imperioso destacar que apenas o apelante colacionou aos autos evidências contundentes dos prejuízos físicos que lhe foram causados.

Em contrapartida, o ente municipal não questionou as referidas avarias de forma específica, não comprovou com provas a inexistência dos danos e muito menos formulou qualquer pedido de compensação de prejuízo nos autos em seu favor.

Neste viés, aponta-se que consta expressamente nos autos o Laudo de Vistoria e Devolução de Imóvel Locado (ID n° 26352083 - Pág. 23). Trata-se de documento hábil e suficiente para atestar o estado de conservação do bem, revelando as reais condições em que o imóvel se encontrava no momento da desocupação pela Administração Pública. Vejamos:

A seguir, também colaciono o Laudo de Id n° 26352087 - Pág. 3:

Assim, diante da comprovação dos danos e da completa inércia probatória do recorrido em desconstituir o direito do autor, revela-se devida a condenação do ente municipal à recomposição dos danos materiais causados à estrutura do imóvel.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ENTE MUNICIPAL . ABANDONO DO IMÓVEL. BEM EM COMPLETO ESTADO DE DETERIORAÇÃO. REPAROS NECESSÁRIOS. PREJUÍZO VERIFICADO . PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES . OBSERVÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL COM A ENTREGA DAS CHAVES NÃO VERIFICADA. CONTINUIDADE DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS . COBRANÇA DEVIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA . Cinge-se a controvérsia em determinar a higidez da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 438.404,54 (quatrocentos e oito mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) a título de reparação por danos materiais ocasionados ao imóvel da Demandante. 2. Inicialmente, acolho a preliminar de nulidade de intimação requestada pela parte autora em seu apelo, por entender que a parte Dr . Cícero Mozart Machado é estranha ao processo, devendo então ser excluído do rol de requeridos da presente ação. 3. Dito isso, analisando a documentação juntada aos autos, observa-se que o imóvel locado, por conta do estado de deterioração em que se encontrou durante vários anos por consequência da inobservância do dever de zelo por parte do ente municipal, ficou impossibilitado de uso, e não pode ter seu proveito econômico explorado através da atividade de locação imobiliária. 4 . Por questão de lógica, dado o estado em que se encontra o terreno e a edificação, não seria possível dar continuidade as atividades de locação imobiliária que se perfaziam anteriormente. Se o imóvel estivesse em suas condições originais, seria possível dar continuidade a atividade locatícia que previamente gerava renda para a Recorrente, porém, por consequência da inobservância do dever de zelo por parte da edilidade, a persecução do proveito econômico restou prejudicada. Levando em conta que já se passaram mais de 14 (quatorze) desde o ajuizamento da ação, e que a parte autora deixou de alugar o imóvel por todo o tempo decorrido, entendo como razoável a fixação de valores referentes aos lucros cessantes. 5 . Constata-se, outrossim, que o ente apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar não ser mais possuidor do imóvel. A recusa por parte da autora em receber o imóvel justifica-se, portanto, pelo fato do Município de Fortaleza não ter cumprido com as disposições contratuais para a efetiva entrega do bem, o que demonstra, dessa forma, que a Municipalidade detém a posse do objeto de locação até o presente momento. Nesses termos, são devidos os aluguéis inadimplidos durante todo o período em que a parte demandada esteve em posse do imóvel. 6 . No que se refere aos danos morais, verifico que, diante do tempo despendido no curso da presente ação, que passa dos 14 (quatorze) anos, o estado em que foi deixado o imóvel da Requerente e a inércia do promovido em providenciar os reparos de sua responsabilidade, observa-se um abalo na esfera moral e emocional que extrapolou os limites do mero aborrecimento. Mostra-se imperioso, no caso em questão, o dever de indenizar a vítima no importe requerido na inicial e no apelo, equivalente a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), compensando-a pelo extenso lapso temporal em que esteve aguardando o desfecho da situação de seu patrimônio. 7 . Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n . 0118215-75.2009.8.06 .0001, em que são partes as acima relacionadas, acordam os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer das apelações cíveis, mas para dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao apelo do Município, nos termos do voto da eminente Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 30 de outubro de 2023.

(TJ-CE 0118215-75.2009 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. 1 . Indenização por danos emergentes: inexistindo, nos autos, elementos probatórios a macular a idoneidade e a veracidade dos documentos acostados pelo autor, ônus cuja incumbência cabia à parte ré, nos termos do artigo 373, II, do CPC, deve ser aquele ressarcido. 2. Lucros cessantes: os lucros cessantes, decorrentes da impossibilidade de uso do caminhão sinistrado, devem ser calculados em liquidação de sentença, descontando-se o percentual de 70%, nestes considerados o valor devido a título de imposto de renda e eventuais despesas operacionais. Precedentes . 3. Denunciação da lide. Condenação solidária: cabível a condenação direta e solidária da seguradora litisdenunciada a arcar com a condenação imposta na lide principal, até os limites da apólice, devidamente atualizados, consoante entendimento pacificado por meio da Súmula nº 537 do STJ. 4 . Ônus sucumbenciais: redistribuição, em conformidade com o previsto nos artigos 85 e 86 do CPC/2015.Apelação parcialmente provida. Recurso da seguradora desprovido.

(TJ-RS - AC: 70083608257 RS, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS POSTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA INDEVIDA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Cabe ao locatário pagar os aluguéis e encargos da locação em aberto, assim como ressarcir as despesas realizadas para restabelecer o imóvel ao estado em que lhe foi entregue. IV - Não é devida a cobrança de aluguéis e encargos locatícios posteriormente à desocupação e entrega das chaves do imóvel. VI - A entrega do imóvel pelo locatário sem providenciar os reparos necessários para o colocar no estado em que recebido, obriga-o ao ressarcimento das despesas provadas nos autos pelo locador .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00930367120178130452, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

A seguir, passo a analisar o pleito de indenização por lucros cessantes. Verifica-se que o juízo sentenciante julgou improcedente a referida pretensão, sob o fundamento de que não haveria robustez probatória acerca da privação do uso do bem e de que a municipalidade supostamente já não detinha a posse do prédio. Contudo, da análise detida do acervo documental, constata-se que a r. sentença merece reforma neste aspecto.

Em se tratando de contrato de locação, a efetiva devolução do imóvel se aperfeiçoa unicamente com a entrega formal das chaves e com a completa desocupação do recinto, deixando-o livre de pessoas e bens do locatário. No caso em apreço, o ente municipal não se desincumbiu do ônus de comprovar a devolução regular do bem. O próprio magistrado singular consignou expressamente na sentença recorrida que o Município alegara a existência de um laudo de vistoria de entrega assinado por ambas as partes, ressaltando, todavia, que
"tal documento jamais fora juntado no feito"
.

Por outro giro, o conjunto probatório demonstra inequivocamente que a municipalidade reteve a posse do imóvel de forma irregular ao longo do ano de 2019. Evidencia-se que o Poder Público abandonou o local de forma precária e manteve materiais e equipamentos de sua propriedade no interior do prédio, impossibilitando a fruição pelo locador.

A prova cabal dessa retenção indevida se consubstancia na necessidade de intervenção do Poder Judiciário para que o autor reouvesse o seu patrimônio. O juízo de primeiro grau precisou proferir decisão deferindo a tutela de urgência (ID nº 26352091, fls. 129 e 129v), datada de 05 de dezembro de 2019, a qual autorizou o ingresso forçado do proprietário e determinou a retirada dos pertences públicos do local. Conforme documentação acostada e expressamente apontada nas razões recursais, o cumprimento efetivo dessa medida e a consequente retomada do imóvel pelo locador concretizaram-se apenas no dia 15 de dezembro de 2019.

Destarte, restou materialmente comprovado que o apelante se viu injustamente privado da posse, do uso e do gozo de sua propriedade até a data da efetiva desocupação forçada (15/12/2019). A conduta omissiva e irregular da Administração Pública frustrou a legítima expectativa do proprietário de celebrar novas locações com terceiros, configurando-se o dano na modalidade de lucros cessantes.

A seguir, colaciono julgados sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ATRASO NA OBRA . LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS DAS CONSTRUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ART. 85, § 11º CPC. INAPLICÁVEL. EMBARGOS DA CONSUMIDORA . DESPROVIDO.

I – Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que manteve a sentença de condenação das construtoras ao pagamento de lucros cessantes em razão de atraso na entrega de bem imóvel.

II – A questão cinge-se à alegada obscuridade quanto à aplicação da SELIC em razão da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; contradição sobre o termo final dos lucros cessantes; e omissão na majoração de honorários advocatícios .

III – Acolhimento parcial dos embargos opostos pelas construtoras apenas para ajustar os critérios de incidência dos encargos legais, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da SELIC, nos moldes do novo art. 406 do CC, a partir da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024 . Mantido o termo final dos lucros cessantes como a data da entrega das chaves.

IV – Rejeitados os embargos da consumidora, por ausência dos requisitos legais para a majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 02672623020168140301 33503447, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL . RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que tratou da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, pleiteando os autores a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. Questionamento das construtoras quanto à correção monetária aplicável e à configuração dos danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático de recurso com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) legitimidade da rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores diante do atraso na entrega do imóvel; (iii) cabimento da indenização por lucros cessantes em razão da privação do uso do imóvel; (iv) incidência da correção monetária pactuada no contrato até o ajuizamento da ação e aplicação do INPC e, posteriormente, da taxa Selic após a citação . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É legítimo o julgamento monocrático nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art . 133 do RITJE/PA, quando fundado em jurisprudência dominante, preservando-se o controle colegiado por meio de agravo interno. 4. Evidenciado o inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe-se a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543/STJ. 5 . Os lucros cessantes são devidos, presumindo-se o prejuízo pela privação do uso do bem, sendo sua base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 996). 6. O dano moral é caracterizado pela afetação dos direitos da personalidade diante do atraso excessivo na entrega de bem destinado à moradia, extrapolando a esfera do mero aborrecimento. 7 . A correção monetária dos valores a serem restituídos deve seguir o índice contratual (INCC) até o ajuizamento, aplicando-se o INPC até a citação, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Para os danos morais, mantêm-se os critérios de atualização definidos na sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno dos autores conhecido e provido, para manter a rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos; agravo interno da Gundel Incorporadora Ltda conhecido e parcialmente provido, para aplicar os critérios de correção monetária nos termos contratuais e jurisprudenciais; agravo interno da Construtora Leal Moreira Ltda conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC . 2. O atraso injustificado na entrega de imóvel dá ensejo à rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ. 3. Os lucros cessantes são presumidos em razão da privação do uso do imóvel e devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado . 4. O dano moral é configurado quando o atraso na entrega de imóvel compromete a realização de projeto de vida do adquirente. 5. A correção monetária dos valores a serem restituídos segue o índice contratual até o ajuizamento, o INPC até a citação, e a partir de então incide exclusivamente a taxa Selic .

itálico Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 2º; CC, arts. 402, 406 e 186; CDC, art . 14. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00193748320158140301 30013729, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Por conseguinte, impõe-se o acolhimento do pleito recursal neste ponto, para condenar o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, correspondente ao valor mensal da locação que o autor deixou de auferir, abrangendo estritamente o lapso temporal de janeiro de 2019 a 15 de dezembro de 2019, tomando-se por base o último valor locatício pactuado entre as partes, montante este que deverá ser devidamente corrigido.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, condenando o Município de Igarapé-Miri à recomposição das avarias causadas à estrutura do imóvel, bem como ao pagamento de lucros cessantes, correspondentes ao valor mensal da locação que o autor deixou de auferir no lapso temporal estrito de janeiro de 2019 a 15 de dezembro de 2019, tomando por base o último valor locatício pactuado entre as partes, montantes estes que deverão ser devidamente corrigidos, mantendo inalterados os demais comandos da decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026